Tribunal: TJDFT
Processo: 0721134-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721134-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Marcelo Corvino Nogueira Rodrigo Madeira Nazário Agravado: Instituto Ortopédico e Traumatológico do Distrito Federal Ltda - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Corvino Nogueira e Rodrigo Madeira Nazário contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento provisório de sentença (autos no 0705517-04.2022.8.07.0001), assim redigida: “Considerando que não houve impugnação à penhora realizada, conforme informação da certidão de ID no Num. 125787783, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente, ou de seu advogado com poderes para dar e receber quitação, dos valores penhorados (ID Num. 122842827). De outra parte, indefiro o pedido de penhora sobre créditos que a executada tem a receber de convênios médicos (ID Num. 126008989), pois referida medida somente é possível quando inexistente outro meio de satisfazer o crédito (art. 866 do CPC), que não é o caso dos autos, e desde que não comprometa as atividades da entidade hospitalar, já que presta serviço essencial à população. Assim, intime-se a parte credora para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 36731813), em síntese, que não houve êxito no adimplemento do débito perseguido pelos credores diante da iniciativa de bloqueio de valores via Sisbajud. Por essa razão requereram a penhora de créditos que a devedora tem a receber de seus convênios médicos credenciados, nos moldes do art. 855 do Código de Processo Civil. Aduz que não requereu a penhora de faturamento, com previsão no art. 866, do CPC, mas a penhora dos créditos que a agravada tem a receber, como previsto no art. 855, do CPC. Verbera que os institutos aludidos são diversos e que a penhora dos créditos referidos a única medida tendente ao adimplemento da obrigação de pagar perseguida na fase de cumprimento de sentença. Narrou também haver efetuado consulta aos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, sem sucesso (Id. 127865747 dos autos do processo de origem). Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja ordenada a penhora de créditos que a Agravada tem a receber dos Convênios Médicos administrados pelas pessoas jurídicas Bradesco Empresa, CASSI, GEAP e AMHPDF. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 36731814 e Id. 36731815). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão controvertida consiste em examinar se a penhora requerida pelos agravantes se amolda à hipótese de constrição de faturamento ou de penhora de crédito, devendo haver a deliberação a respeito da possibilidade de determinação de penhora dos créditos atribuídos à agravada em virtude dos aludidos convênios médicos, no atual momento processual. Os atos constitutivos da sociedade empresária devedora indicam como objetivo empresarial a “prestação de serviços médicos compreendendo as atividades de consultas e tratamentos médicos, complementação diagnóstica e terapêutica, diagnósticos por imagem com ou sem o uso de radiação ionizante, tomografia e ressonância magnética.” (Id. 84679720 dos autos do processo no 0737699-14.2020.8.07.0001). Cuida-se, pois, de sociedade empresária prestadora de serviços de saúde. Os convênios médicos, com efeito, remuneram a sociedade empresária devedora pelos serviços prestados aos seus conveniados. Trata-se, portanto, de evidente fonte de faturamento da devedora decorrente do exercício da sua atividade empresarial precípua. Com efeito, pretende o agravante invocar o instituto da penhora de créditos (art. 855, do CPC) para obter resultado prático equivalente à penhora de faturamento empresarial (art. 866, do CPC), sem observar os requisitos legais autorizadores da constrição patrimonial pretendida. O art. 835 do CPC dispõe a respeito da ordem preferencial da penhora de ativos pertencentes ao devedor, sendo possível, ao menos em tese, a penhora do faturamento obtido pela empresa devedora. Convém ressaltar, no entanto, o art. 866 do CPC subordina a penhora do faturamento de entidade empresarial à ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, forem eles de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito. Em outras palavras, a penhora do valor do faturamento é medida excepcional. Diante desse contexto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, sejam de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) a necessidade de indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual fixado sobre o faturamento não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. A respeito desse tema observe-se o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO OUTRO SUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO (5%). POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A omissão a que se refere o inciso II do artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. Na espécie, o fato de o órgão julgador não haver acolhido de forma favorável a pretensão recursal não inquina a decisão recorrida de omissão. 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes. 4. Na espécie, diante da falta de possibilidade de penhora de outros bens, o Tribunal de origem fixou a penhora sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento). 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 16/10/2015)” (Ressalvam-se os grifos) Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PENHORA. FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL. RAZOÁVEL. 1. Nos termos do artigo 866, do Código de Processo Civil, a penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica executada é possível, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de bens penhoráveis. 2. Diante da inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora, impõe-se a penhora de percentual razoável incidente sobre o faturamento da sociedade empresária. 3. A penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial deve ser fixada em percentual que não comprometa a sua atividade empresarial. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1213444, 07095651420198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PARTE DO FATURAMENTO DE COOPERATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que determinou a penhora do percentual de 5% do faturamento mensal da cooperativa devedora. 2. A penhora sobre o faturamento da parte devedora encontra respaldo no artigo 866 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: "se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa". 3. Revelando os autos que foram envidados esforços, mas não se conseguiu localizar bens da devedora passíveis de constrição, restam presentes os requisitos justificadores da penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica. 4. Considerando não ter a devedora se insurgido quanto ao percentual fixado ou postulado por meios mais efetivos e menos onerosos e, sendo legítima a determinação de penhora, tem-se como adequada a fixação do seu percentual em 5% (cinco por cento), de modo a garantir a execução em tempo razoável. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1199446, 07118853720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019) (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, no entanto, que a credora não dispõe de informações suficientes a respeito da verdadeira situação da devedora em relação ao exercício da sua atividade empresarial tampouco do patrimônio da sociedade empresária devedora. Por essa razãqo afiguram-se ausentes os requisitos autorizadores da medida requerida. Diante desse contexto o requisito da probabilidade de provimento do recurso não está satisfeito, pois as alegações articuladas não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O requisito atinente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação também está não satisfeito na hipótese, uma vez que não há evidência de insolvência da sociedade empresária devedora e sequer houve o trânsito em julgado da sentença, ora em cumprimento provisório. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator